Tribunal: TJPA
Processo: 0801804-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801804-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, determinando o restabelecimento de atendimento médico e reconhecendo a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema UNIMED, com fundamento na teoria da aparência e no Código de Defesa do Consumidor, diante da interrupção indevida de tratamento de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao exame da alegada ilegitimidade passiva superveniente da UNIMED-RIO, decorrente da transferência da carteira de beneficiários a outra cooperativa, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e na inserção conjunta na cadeia de consumo.

5.

O reconhecimento da responsabilidade solidária afasta, por consequência lógica, a tese de ilegitimidade passiva superveniente fundada em ajustes internos entre cooperativas.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

7.

A alegação de ilegitimidade passiva não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

8.

O acolhimento da pretensão demandaria modificação do julgado, providência que extrapola os limites dos aclaratórios.

9.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O reconhecimento da responsabilidade solidária entre cooperativas de plano de saúde afasta alegações de ilegitimidade passiva baseadas em ajustes internos ou transferência de carteira de beneficiários.

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJ-PA, AC nº 00345882120088140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MARLY VIEIRA DA SILVA, determinando a continuidade do atendimento médico da agravante, reconhecendo a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, com fundamento na teoria da aparência e na legislação consumerista
.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que a suspensão do atendimento médico da agravante, pessoa idosa, com 74 anos de idade e em tratamento contínuo , por controvérsias internas entre cooperativas, não poderia ser oposta à consumidora, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual foi concedida tutela de urgência para restabelecimento do serviço essencial.

Em suas razões de embargos de declaração (Id. 35128241), a embargante UNIMED-RIO sustenta, em síntese, (i) a existência de omissão no acórdão quanto ao exame da alegada ilegitimidade passiva superveniente, decorrente da transferência integral da carteira de beneficiários à UNIMED FERJ; (ii) afirma tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, por afetar a própria validade da relação processual; (iii) aduz que não mais atua como operadora de plano de saúde, não detendo ingerência sobre contratos, autorizações ou rede credenciada, tampouco capacidade material para cumprimento de eventual obrigação de fazer; (iv) defende que a manutenção de sua responsabilidade implicaria imposição de obrigação juridicamente impossível; (v) argumenta que o caso concreto se distingue da jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema UNIMED, por envolver hipótese de sucessão operacional integral; (vi) aponta a necessidade de enfrentamento específico da matéria à luz da jurisprudência, sob pena de omissão relevante; e (vii) requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva e o redirecionamento da demanda à UNIMED FERJ, bem como o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Regularmente intimada, a parte embargada MARLY VIEIRA DA SILVA apresentou manifestação aos embargos de declaração (Id. 35367802), na qual sustenta, em síntese, (i) a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, uma vez que todas as questões essenciais ao julgamento foram devidamente enfrentadas; (ii) afirma que a tese de ilegitimidade passiva já foi implicitamente afastada pelo reconhecimento da responsabilidade solidária das cooperativas do sistema UNIMED; (iii) assevera que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa; (iv) defende que a alegada transferência da carteira de beneficiários não afasta a responsabilidade da embargante perante a consumidora, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da aparência; (v) destaca que eventuais ajustes internos entre operadoras não podem ser opostos ao consumidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa de continuidade do atendimento; (vi) enfatiza a necessidade de proteção ao direito fundamental à saúde, sobretudo diante da condição de pessoa idosa da autora e da continuidade do tratamento médico; e (vii) requer, ao final, o conhecimento e o não provimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência de alegada omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva superveniente da UNIMED-RIO, decorrente da suposta transferência da carteira de beneficiários à UNIMED FERJ.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

“I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a controvérsia jurídica posta, ao reconhecer a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e na inserção conjunta na cadeia de fornecimento de serviços de saúde, afastando, por consequência lógica, qualquer pretensão de exclusão de responsabilidade fundada em ajustes internos entre operadoras.

Com efeito, restou consignado no julgado que:

(i)

as cooperativas do sistema UNIMED respondem solidariamente perante o consumidor;

(ii)

a suspensão de atendimento por controvérsia interna não pode ser oposta ao beneficiário;

(iii)

o direito à saúde e a continuidade do tratamento devem prevalecer sobre questões administrativas internas;

(iv)

estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Ora, ao afirmar a responsabilidade solidária das cooperativas, independentemente da dinâmica interna do sistema, o acórdão implicitamente rejeitou a tese de ilegitimidade passiva superveniente ora reiterada pela embargante, sendo desnecessário o enfrentamento específico e individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes.

Nesse sentido, a jurisprudência recente deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirma, em casos análogos, a impossibilidade de afastamento imediato da legitimidade passiva das cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, justamente em razão da aplicação da teoria da aparência e da atuação integrada da rede, destacando que
eventual apreciação deste tema pelo Tribunal configuraria supressão de instância, razão pela qual a discussão deve aguardar julgamento em primeiro grau
senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ENVIO DOS BOLETOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO E APRESENTAÇÃO DOS BOLETOS VENCIDOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES EM FAVOR DOS CONSUMIDORES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – CNU contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde, cancelado após suposta inadimplência decorrente da ausência de envio dos boletos por parte da operadora, e fixou multa diária para assegurar o cumprimento.

Em sede recursal, a agravante alega ilegitimidade passiva, afirmando que o contrato dos consumidores seria vinculado à Unimed FERJ, impossibilitando-lhe cumprir a liminar.
Sustenta também que os agravados não seriam assistidos pelos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, além da existência de risco de dano reverso.

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi combatida por Agravo Interno, devolvendo ao colegiado a mesma controvérsia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais concentram-se: (i) na possibilidade de afastamento imediato da legitimidade passiva da Central Nacional Unimed; (ii) na presença ou não dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (iii) na existência de perigo de dano reverso; (iv) na aplicabilidade da teoria da aparência ao Sistema Unimed.

III. RAZÕES DE DECIDIR

teoria da aparência: o Sistema Unimed apresenta-se ao consumidor como estrutura integrada, com marca única, intercâmbio assistencial e identidade visual uniforme; a jurisprudência do TJPA tem caminhado para reconhecer que tal configuração induz, legitimamente, a percepção de unidade empresarial, autorizando a aplicação da teoria da aparência e impondo responsabilidade solidária entre as cooperativas.

Ilegitimidade passiva e supressão de instância: o juízo de origem não apreciou a alegação de ilegitimidade; logo, eventual apreciação deste tema pelo Tribunal configuraria supressão de instância, razão pela qual a discussão deve aguardar julgamento em primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, por aplicação da teoria da aparência, em razão da identidade visual, da atuação integrada e do intercâmbio assistencial. 2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida de plano pelo Tribunal quando o tema não foi examinado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância 3. A multa cominatória fixada em tutela provisória é reversível e pode ser modificada ou excluída a qualquer tempo, inexistindo perigo de dano reverso. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela que restabelece o plano de saúde, dada a essencialidade da cobertura para a saúde dos agravados.” (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820335-06.2024.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-09)

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos suscitados, desde que apresente motivação suficiente e coerente para a formação de seu convencimento.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ademais, a alegação de ilegitimidade passiva superveniente, fundada em transferência de carteira de beneficiários, não se qualifica como ponto omitido, mas sim como tese jurídica incompatível com a ratio decidendi adotada pelo acórdão, que reconheceu a responsabilidade solidária das cooperativas à luz do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da aparência.

Dessa forma, o acolhimento da pretensão da embargante demandaria, necessariamente, a modificação do julgado, providência que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração e invade o campo próprio dos recursos de natureza modificativa.

Na realidade, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, sob o pretexto de suprir omissão, promover verdadeira rediscussão do mérito da causa, o que se mostra absolutamente incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026